Tribunal: TJES
Processo: 5008498-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008498-64.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 147, 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, ART. 147, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista que o paciente descumpriu medida protetiva de urgência pouco tempo após a sua aplicação.

3. Além disso, há outros boletins de ocorrência, lavrados após a aplicação das medidas protetivas, comunicando outras condutas de descumprimento.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008498-64.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELTON GONCALVES DA SILVA DE SA - ES37245

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, nos autos do Processo tombado sob nº
5001323-06.2024.8.08.0069
(
atual
nº 5001839-26.2024.8.08.0069)
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
21/5/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 14/02/2024, a vítima B. V. R. M. comunicou à autoridade policial que seu ex-companheiro (paciente) não aceita a separação, agindo de maneira violenta e agressiva, proferindo ameaças contra ela, seu filho e sua mãe (idosa – 70 anos de idade). Afirmou que ele a persegue no local de trabalho, enviando mensagens ameaçadoras. Diante disso, foram decretadas medidas protetivas de urgência pela autoridade judicial (nº 0000095-61.2024.8.08.0011).

Ocorre que, em 17/4/2024, a vítima acionou novamente a autoridade policial, afirmando que o paciente pulou o muro e invadiu a sua residência, colocando uma arma na cabeça dela, apontando-a, também, para sua irmã e seu filho, ameaçando matar todos, por imaginar que a vítima estava se relacionando com outra pessoa.

Diante disso, o d. Magistrado acolheu o pedido da autoridade policial e do Ministério Público, decretando-se a prisão preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade da vítima
(nº 5001323-06.2024.8.08.0069).

O mandado de prisão foi cumprido em 21/5/2024, ocasião em que o suspeito portava, no interior de seu veículo, um revólver calibre .32, com 06 (seis) munições.

Com base nesses fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 150, § 1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, art. 147, do Código Penal (duas vezes), no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Ação Penal nº 5001839-26.2024.8.08.0069).

Quanto à arma de fogo, foi oferecida Denúncia em autos próprios (nº 0000138-18.2024.8.08.0069).

A defesa alega que a prisão
(1) foi decretada para crime com pena máxima abstrata inferior a 04 (quatro) anos
, porém o argumento não prospera, pois, segundo o art. 313, III, do Código de Processo Penal,
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Também não procede a alegação de
(2) ausência de realização da audiência de custódia
, pois o ato foi devidamente realizado em 22/5/2024, tanto em razão do flagrante (porte ilegal de arma de fogo), quanto em face do cumprimento do mandado de prisão (id. 8843384, pp. 79-81).

Em relação ao argumento
(3) de que a prisão não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar)
, registro que
não se questiona
a prova da
materialidade dos fatos
e os
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria. Além disso, cumpre ressaltar o caráter autônomo e independente das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (id. 8843384, pp. 64-66) encontra-se fundamentada para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, observa-se que o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência
pouco tempo após a sua aplicação.

A defesa também alega que não se pode conferir credibilidade exclusivamente à palavra da vítima, porém observa-se que
as declarações da vítima
– no sentido de que o paciente invadiu a residência, e, armado, proferiu ameaças –
foram corroboradas pelas declarações da irmã e do filho da ofendida
.

Além disso, há outros boletins de ocorrência, lavrados após a aplicação das medidas protetivas, comunicando
outras condutas de descumprimento
(id. 8843384, pp. 36-51).

Por tudo isso, considero necessária a manutenção da prisão do ora paciente, não havendo medidas alternativas capazes de neutralizar o risco à integridade físico-psíquica da vítima e de seus familiares, pois o próprio paciente
descumpriu
medidas protetivas não restritivas da liberdade, motivo pelo qual revela-se prudente, por ora, manter a percepção ponderada do Juízo de origem que, naturalmente, poderá rever a necessidade das medidas a qualquer tempo.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)